Tribunal: TJMT
Processo: 0003693-66.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003693-66.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DAZIRE FORTE BELO - CPF: 103.385.191-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS Á EXECUÇÃO
– PARCIALMENTE PROCEDENTE
– APELO DO ESTADO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – ENTRE TRÂNSITO EM JULGADO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – APELO DO EMBARGADO – DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.

1. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art.

1º

do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

3. Decorrido mais de 05 (cinco) anos do transito em julgado da ação de cobrança, para propositura do cumprimento de sentença, há de ser reconhecida a prescrição.

4. Conforme prevê o no artigo 489 do CPC/73 (atualmente 969) vigente na época da propositura da ação rescisória, estabelecia que
“A ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda”.

4. Sentença reformada, recurso do ente estadual provido, recurso da embargada desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelas partes
DAZIRE FORTE BELO e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O primeiro Apelante/embargado, em suas razões recursais (id. 129626156 – pág. 23/32), em sede preliminar alega o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que era necessária a realização da prova pericial, o qual não foi determinado pelo juízo.

No mérito, aduz a violação da coisa julgada ao afastar a isonomia e com imposição de limitação salarial ao teto do funcionalismo. Recorre ainda quanto os juros e correção monetária, bem como, que os honorários sucumbências sejam apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões do ente estadual em id. 129626156 – pág. 37/49.

O ente Estadual também interpôs recurso de apelação (id. 129626156 – pág. 50/63), em síntese, alega a prescrição da pretensão executiva, em respeito à súmula nº 150 do STF, para isto, aduz que a sentença transitou em julgado em 13/09/2000 e a pretensão de cumprimento de sentença foi ajuizada em 09/11/2011, ou seja, decorreu o prazo quinquenal.

Sem contrarrazões pela apelada/embargada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela Apelante/embargada
DAZIRÊ FORTE BELO,
e pelo parcial provimento dos recursos interposto pelo Estado de Mato Grosso/Embargante, para o fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em id. 129626157 – pág. 01/07.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressalto ainda que, conforme relatado, a razão recursal do ente estadual é a prescrição da pretensão executiva da Embargada, logo, caso seja acolhida, as razões recursais da DAZIRE FORTE BELO por consequência lógica será desprovido.

Dessa forma, passo análise primeiro do apelo estadual, para depois analisar o recurso da parte embargada/DAZIRE FORTE BELO.

Pois bem.

É certo que, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Neste mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de
que a prescrição quinquenal prevista no art.

1º

do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública,
seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Fixados esses pontos, extrai do presente caderno processual que a pretensão executiva é oriunda ação ordinária de cobrança (nº 421162) em que reconheceu o direito da servidora, ocupante do cargo de Agente de Administração Fazenda da SEFAZ/MT ao ajuste salarial estabelecido pela Lei Estadual nº 6.764/96.

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 13.09.2000, conforme infere no extrato de andamento processual do Recurso Extraordinária nº 256578 – id. 129620697 – pág. 35.

E ainda, verifica-se que a propositura do cumprimento de sentença ocorreu somente 09/11/2011 conforme id. 129626170 – pág. 08 (código 800185).

A dúvida no presente litigio fica se a ação rescisória sob nº 36686/2001, interposto em 21/11/2001 e com seu trânsito em julgado somente em 2011, é causa que interrompe a prescrição da pretensão executiva.

Devemos lembrar que as causa que interrompem a prescrição está previsto no artigo 202 do Código Civil, vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Verifica-se que nenhum dos incisos citados consta como interrupção da contagem do prazo prescricional, e ainda, no artigo 489 do CPC/73 (atualmente 969) vigente na época da propositura da ação rescisória estabelecia que
“A ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda”
.

Dessa forma, há de ser reconhecido a prescrição da pretensão executiva, uma vez que decorreu mais de 10 anos do transito em julgado (30/09/2000), com a propositura da execução do título judicial (cumprimento de sentença), em 09/11/2011.

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA
- NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O ajuizamento de Ação Rescisória não revela, por si só, a alegada prejudicialidade externa, em particular se observado que o pedido de tutela cautelar para suspensão do cumprimento de sentença, foi indeferido por ausência da probabilidade do direito.

[...]

(RAI 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o artigo 969, do CPC, a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto se deferido o pedido de tutela provisória.

[...]

(RAI 1011822-54.2021.8.11.0000, TURMA REUNIDAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVES REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Diante desse contexto, o recurso de apelação do ente estadual merece ser acolhido, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso E NEGO PROVIMENTO AO APELO DA DAZIRE FORTE BELO.

No outro norte,
conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO ao apelo do ente Estadual
, para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão executiva, e por consequência, julgar extinta ação de cumprimento de sentença
(código 800185).

E por derradeiro, inverto os honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022